Tribunal: TJMT
Processo: 0025476-22.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025476-22.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 181.747.101-59 (APELADO), CLARINDO PINHO DE LARA - CPF: 160.328.611-04 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EVIDENCIADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Resta configurada a sucumbência recíproca, quando as teses de defesa, apresentadas na impugnação ao cumprimento da sentença, foram parcialmente acolhidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Impugnação, por ele apresentada ao Cumprimento de Sentença e considerou a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 175536511, págs. 200/).

O Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve o acolhimento integral da Impugnação por ele apresentada e, portanto, não há falar em sucumbência recíproca.

Salienta que todas as teses de defesa foram acolhidas, contudo, o Magistrado singular julgou improcedente a Impugnação, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, o que demonstra a existência de contradição no ato sentencial recorrido.

Aduz que, em relação ao cálculo das verbas de restituição da contribuição previdenciária, não houve discordância. Logo, deve o Recorrido arcar com o pagamento da verba honorária.

Defende que, no caso, deve ser mantido o IPCA como índice de correção monetária, já que assim foi decidido por este Tribunal de Justiça e houve trânsito em julgado.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 175536526, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justiçasse a intervenção ministerial (id. 176479667, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Impugnação, por ele apresentada ao Cumprimento de Sentença e considerou a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que Clarindo Pinho de Lara apresentou o Cumprimento de Sentença, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento da quantia de R$ 10.797,21 (dez mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), referente aos valores descontados indevidamente, a título de contribuição previdenciária, bem como dos honorários sucumbenciais (id. 175536511, págs. 143/148).

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, defendendo a ocorrência de excesso de execução, no tocante à verba honorária, pelos seguintes motivos: 1) correção monetária deve ser feita com base no IPCA, desde o arbitramento (24/10/2011); 2) juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e, 3) não cabimento da cobrança dos honorários contratuais.

O Magistrado singular proferiu decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novo memoria de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos anteriores.

Sem custas. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, §3o, I, do CPC) e que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC).

O Estado de Mato Grosso, alegando a existência de contradição, opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 175536511, págs. 216/219) que foi rejeitado, conforme decisão id. 175536524, págs. 01/02).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

O Apelado defende o não conhecimento do Apelo, ao argumento de ausência de dialeticidade, já que o Recorrente não apresentou os motivos que justificam a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para obter o pagamento da diferença do recolhimento previdenciário que incidiu sobre a totalidade dos seus proventos e não sobre a parte que excedesse ao teto do Regime Geral de Previdência Social.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. 1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, entendo que a preliminar não merece acolhimento, porque, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, o Apelante não ataca a sentença que julgou procedente o pedido inicial, mas aquela que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pelo Recorrido.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve, ou não, sucumbência recíproca.

Sabe que ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, assim, tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

No caso vertente, observo que o Estado de Mato Grosso, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegou excesso de execução, ao argumento de que
a correção monetária deveria ser feita com base no IPCA, desde o arbitramento (24/10/2011), que os juros de mora deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da decisão e que não era cabível a cobrança dos honorários contratuais.

Na sentença recorrida, o Julgador singular reconheceu que o termo inicial da correção monetária era a data em que ocorreu o arbitramento da verba honorária (24/10/2011), bem assim que os juros moratórios incidiriam a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão que o fixou. Veja-se:

Vê-se, portanto, que a pretensão de utilização do IPCA, como índice para a correção monetária, não foi acolhida pelo Juízo
a quo
.

Da mesma forma, ocorreu com a tese de não cabimento da cobrança dos honorários contratuais, visto que tal verba não constou do pedido de Cumprimento da Sentença.

Nessa esteira, entendo que, embora o Juízo singular tenha se equivocado, ao julgar improcedente a Impugnação, apresentada pelo Apelante, pois deveria ter sido julgada parcialmente procedente, de fato, ocorreu a sucumbência recíproca, posto que apenas 02 (duas) das 04 (quatro) teses de defesa foram acolhidas.

Por fim, saliento que a utilização do IPCA, como pretende o Recorrente, não se mostra cabível, já que deve ser observado o
decisum
, proferido no RESp n. 1495146/MG, Tema n. 905, do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de consectários legais, matéria de ordem pública, é cabível sua revisão a qualquer tempo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. (...).

2. De acordo com a jurisprudência do STJ no sentido de que, "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício.
A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa,
porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017).

3. Ademais, consoante jurisprudência do STJ, não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012. submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos).

(...).

7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.810.521/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021). (Negritei).

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Em vista do desprovimento do Apelo,

majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
, em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente
, mantenho inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023